Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708834-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALTINA PAULA ATAIDES, KATIA CRISTINA DA SILVA, MARIA VANDECI MELGACO DA MOTA, MARIA NATALIA AMORIM CAPASSOLI RIBEIRO, MARLENE DIVINA DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional. 2. Interrompida a prescrição por força do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, permaneceu suspensa até o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, ocorrido em 03/12/19. Reiniciada a contagem do prazo, transcorridos dois anos e meio, a prescrição consumou-se em 03/06/22. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após tal interregno, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe. 3. Deu-se provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Prejudicado o recurso das autoras. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do Código Civil, 9o do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, bem como 223, §1o, e 313, inciso VI, estes do CPC, afirmando que a ação coletiva de protesto não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida. Defende que o suposto direito está prescrito, configurando-se enriquecimento sem causa da parte contrária. Discorre sobre o Tema 515 do STJ (REsp 1.273.643) e os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ao fim, pedem para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira (OAB/DF 23.360). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 199 e 202, inciso V e parágrafo único, ambos do CC, 9o do Decreto no 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, e 223, §1o, 313, VI, estes do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado, já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009